Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-28.2021.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800440-28.2021.8.14.0012

APELANTE: MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA, DEIVISON MELO ANDRADE, ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO

EMBARGANTE: JEFSON CORREA LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Alegações de omissão, contradição e necessidade de integração do acórdão. Inexistência de vícios no julgado. Pretensão de rediscussão do mérito e inovação recursal. Incabimento. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sustentando a necessidade de integrar o julgado para revisar a culpabilidade e aplicar a atenuante da confissão espontânea.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a modificação ou integração de seu conteúdo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à correção de omissões, contradições ou obscuridades, não se prestando à rediscussão do mérito ou inovação recursal.

4. A decisão embargada analisou detalhadamente a pena-base, destacando a quantidade de droga como fundamento para a valoração desfavorável de circunstâncias judiciais, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, inexistindo vícios.

5. A pretensão de aplicação da atenuante de confissão espontânea constitui inovação recursal, não cabendo sua apreciação em sede de embargos declaratórios.

6. O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
veda a apreciação de matéria não suscitada no apelo, assegurando a delimitação do objeto do recurso pelas razões do recorrente e respeito ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou inovação recursal. 2. O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
delimita o objeto da apreciação recursal às questões suscitadas nas razões do recurso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código de Processo Penal, art. 619.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEFSON CORREA LOPES em face do v. Acórdão de ID n.º 22564208 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 01/11/2024), que, nos autos da Apelação Penal nº 0800440-28.2021.8.14.0012, ajuizada em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do réu e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, APÓS NOVA ANÁLISE. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA AO RÉU DEIVISON MELO ALEXANDRE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA A RÉ MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA. PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO, JEFSON CORREA LOPES E DEIVISON MELO ANDRADE CONHECIDOS E IMPROVIDOS, COM MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DESTE ÚLTIMO RÉU. RECURSO DE MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que a declaração dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, colhida em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizadas pelo comércio de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de não terem sido flagrados vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução das penas-base dos réus, até porque a quantidade da droga objeto de mercancia deve ser preponderantemente sopesada, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. Ainda que não tenha havido insurgência da defesa de Deivison Melo Andrade, mas em se tratando a pena de matéria de ordem pública, hei por bem, de ofício, excluir a agravante da reincidência, considerando a ausência de sentença penal condenatória em seu desfavor.

4. Pena de Deivison Melo Andrade concreta e definitivamente estabelecida em 11 (onze) anos de reclusão, com o pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa, à razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5. Não merece procedência o pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado, pois essa regra excepcional tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes. In casu, nota-se que, de acordo com o modus operandi do delito praticado, os recorrentes não são traficantes eventuais, mas fazem do delito meio para seu sustento.

6. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos requerida por Jefson Correa Lopes, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, considerando-se o quantum final da reprimenda.

7. Assiste razão à ré Marcicleuma dos Santos Silva no tocante à pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de sua pena, devendo ser-lhe fixado o regime semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, considerando que a reprimenda definitiva restou fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

8. RECURSOS DE ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO, JEFSON CORREA LOPES e DEIVISON MELO ANDRADE CONHECIDOS E IMPROVIDOS, modificando-se, DE OFÍCIO, a pena deste último réu.

9. RECURSO DE MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega a defesa do embargante
a necessidade de integrar o r. acórdão,
para:
i) afastar a premissa fática equivocada e, por consequência, proceder o decote da valoração desfavorável da moduladora culpabilidade e, ao final, redimensionar a pena-base para o próximo do mínimo legal; b) proceder a aplicação da atenuante de confissão.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que a decisão objurgada,
ao analisar a aventada alegação de indevida exacerbação da pena-base, entendeu
inviável a redução da pena do apelante, dada a quantidade da droga objeto de mercancia, que deve ser devidamente sopesada, nos termos do art. 37 da Lei n.º 6.368/76 e do art. 59 do CPB.

Assim, ainda que se entendesse pela análise favorável da circunstância da culpabilidade, esta não importaria em qualquer modificação da pena do embargante.

Em relação ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, também incabível em sede de embargos, eis que não fora pleiteada no recurso de apelação criminal.

Dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado alegando viabilidade da apresentação do acordo de não persecução penal ou alteração da pena, bem como a fixação de pena de multa e uma pena restritiva de direitos ou invés de duas penas restritivas. As duas primeiras matérias não foram apreciada pelo Tribunal de origem, sendo considerada inovação recursal em embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de apreciação de matéria não examinada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância, além da admissibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ não pode apreciar matéria não examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 4.
A inovação recursal em embargos de declaração é vedada, conforme jurisprudência consolidada, devido à preclusão consumativa.
5. Inexiste direito subjetivo do réu na substituição a que se refere o art. 44, § 2º, do CP, em caso no qual duas penas restritivas de direitos foram aplicadas. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ - HC n. 940.682/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024